Tribunal: TJDFT
Processo: 0062980-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0062980-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORALICE DUTRA BORGES D E S P A C H O Vistos, etc. Ao despacho de ID 23064607, proferido em 18/09/2020, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos homologado pelo Supremo Tribunal de Federal em 18/06/2020, bem como o interesse em sua adesão, destacando-se, inclusive, que “conquanto eventual procedimento de adesão seja realizado por meio de habilitação em plataforma digital, deve o fato necessariamente ser comunicado nos presentes autos”. Posteriormente, ao ID 36513112, o banco apelante acostou aos autos cópia da minuta de acordo firmado entre os litigantes, requerendo a consequente homologação e extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer, no entanto, que inexiste, nos presentes autos, qualquer procuração outorgada pelo banco/apelante conferindo poderes específicos ao causídico subscritor do acordo. Nesta senda, concedo ao banco apelante o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a sua representação processual. No mesmo prazo, fica o banco apelante intimado a informar se a referida adesão ao Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos foi devidamente realizada por meio de habilitação em plataforma digital, devendo ainda comunicar o andamento dos procedimentos junto à mencionada plataforma para fins de extinção do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora